Tribunal: TJES
Processo: 5019168-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019168-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA MENDES GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019168-96.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
NILZA MENDES GONCALVES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEGUROS. AUTORA SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO. BANCO NÃO CANCELOU O CARTÃO E CONTINUOU DESCONTANDO DO BENEFÍCIO DA AUTORA. RESPOSTA DO PROCON

CONFESSANDO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por por NILZA MENDES GONCALVES em face de BANCO BMG SA.

Em síntese, a autora alega que contratou em 2017 um cartão de crédito consignado com a requerida e fazia o uso desse. No entanto, em 2019, ela perdeu o cartão e em razão disso, a fim de evitar o uso indevido por outrem, solicitou o cancelamento do cartão. A controvérsia reside no fato de que em 2020, ela constatou que foram descontados de seu benefício previdenciário a soma de R$3.108,03 , mesmo após o cancelamento do cartão.

Ato contínuo, recorreu ao PROCON para solucionar o problema, nesse ponto, foi informada pelo banco que o cartão continuava ativo e que havia um saldo devedor de R$110,00 e dois seguros atrelado ao CPF da consumidora, o “SEGURO PRESTAMISTA” e “SEGURO PAPCARD”. Em resposta à reclamação, a requerida informou que devolveria o saldo credor do cartão para a autora e que os seguros seriam cancelados e os valores restituídos, junto ao cartão de crédito.

Em contrapartida, na época do ajuizamento da ação (setembro de 2022), apesar de os valores não serem descontados desde julho de 2022, a Reserva de Margem ainda estava comprometida e que o valor do seguro ainda não havia sido depositado em sua conta.

Em sede de contestação, a instituição financeira alegou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da repetição de indébito, da indenização por danos morais e a decadência da pretensão autoral. No mérito, sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a não configuração da excepcionalidade que enseja a revisão do contrato,a boa-fé do banco, o não cabimento da repetição de indébito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos autorais.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4533789, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a invalidade do contrato, uma vez que acreditava estar contratando um cartão de crédito normal e não um de empréstimo consignado, o desconhecimento do seguro prestamista contratado e a condenação da recorrida em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada merece reforma.

No presente caso, o objeto da lide envolve a alegação de que a autora solicitou o cancelamento de um cartão de crédito após perdê-lo, todavia, o banco continuou a realizar descontos de seu benefício, sob a justificativa da existência de um valor pendente e de dois seguros vinculados ao cartão.

Importante destacar para a resolução da demanda que a manutenção do cartão ativo, os seguros prestamista e “papcard” que a autora desconhecia e a inexistência de saldo devedor, foi confessado pela recorrida na resposta à reclamação junto ao PROCON (Id. 4533553), onde também se comprometeu a cancelar o cartão e devolver os valores cobrados indevidamente. No entanto, conforme se extrai dos autos, deixou de fazê-lo no prazo prometido.

Entendo que uma vez confessado perante o PROCON o equívoco e a inexistência de qualquer dívida, fica provado o direito da autora ao cancelamento do cartão de contrato nº 12812850.

Em relação à restituição pela recorrida dos valores cobrados indevidamente pelo seguro prestamista, entendo como devida. Tal fato se dá em razão da ausência de previsão contratual, como pode ser comprovado nos documentos acostados (ID. 4533547).

Em relação aos danos morais, devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)

DECLARAR
o cancelamento do contrato objeto desta demanda (ID nº 4533547; 4533548; 4533549);

b) CONDENAR
a ré à restituição dos valores cobrados indevidamente pelo seguro prestamista;

c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desembolso, e com juros moratórios a partir da citação.

Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)